Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-07.2012.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000335-07.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), ASSOCIACAO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DA GLEBA CAETE - CNPJ: 04.058.337/0001-00 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MAILZA APARECIDA LOPES - CPF: 406.260.081-15 (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GESTÃO ANTERIOR. NULIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de licitação prévia para a compra de produtos pela administração pública torna nulo o contrato, mas não exime a responsabilidade pelo pagamento dos bens fornecidos e usufruídos pela Administração, conforme o parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações.

2. A existência de contrato verbal firmado pela gestão anterior não exclui a responsabilidade da atual gestão em indenizar a parte contratada pelos produtos efetivamente entregues.

3. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento ilícito impõem o dever de pagamento pela disponibilização dos insumos, independentemente da formalidade do contrato.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 0000335-07.2012.8.11.0005, movida por
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA CAETE
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal a efetuar o pagamento dos 07 (sete) meses de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dos produtos entregues e inadimplidos (Id: 218392671).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem não se atentou ao fato de que a tratativa referente à compra dos insumos dos agricultores familiares foi celebrada na gestão de Francisco Ferreira Mendes Júnior. No entanto, afirma que não houve acordo verbal com o prefeito que o sucedeu.

Continua alegando que não houve a comprovação de que a inadimplência perdurou por sete meses e que o valor que deveria ser repassado à Associação era a título de compensação pelo gasto com transporte, asseverando tratar-se de valor inferior ao condenado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 218392674).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 218392677).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, se absteve de adentrar no mérito do recurso, por entender que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id: 222776691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA CAETE
.

Constata-se nos autos que, a parte autora ora recorrida, ajuizou a Ação de Cobrança, alegando que o Município de Diamantino havia acordado com a mesma, que repassaria a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, em virtude da compra antecipada da agricultura familiar.

Entretanto, afirma que o apelante não cumpriu com sua parte do acordo, deixando de efetuar o pagamento.

A parte ré ora recorrente, asseverou que não houve o descumprimento, em razão de não ter firmado qualquer acordo ou contrato com a Associação.

Após o regular tramite do feito, o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, condenando o Ente Municipal a efetuar o pagamento dos 07 (sete) meses de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dos produtos entregues e inadimplidos, bem como condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 218392671).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente, alegando que o acordo de compra dos insumos foi firmado com o prefeito anterior e que não foi comprovado que a inadimplência perdurou por 07 (sete) meses e que o valor a ser repassado à Associação, era destinado a compensar os gatos com transportes, o que era inferior ao montante estabelecido na condenação.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

Imprescindível esclarecer que, a parte apelante
não nega a existência do contrato verbal com a associação, apenas afirma que foi entabulado pelo Prefeito da gestão anterior
.

Além disso, deve ser salientado que,
não há dúvidas que os insumos foram entregues pela Associação, o que afasta qualquer tese que visa afastar o dever de indenizar
.

Aliás, a parte autora ora recorrida juntou
ao processo diversos recibos, comprovando que cumpriu sua parte do acordo, entregando os insumos para as igrejas relacionadas na tratativa verbal
(Id: 218392246 - Pág. 41 a 99).

Desse modo, não há dúvidas da contratação, sem que houvesse o pagamento integral do valor devido por parte do Município de Diamantino.

Sabe-se que,
a ausência da realização prévia de licitação para compra de produtos pela administração pública, torna nulo o contrato, mas não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro
, sem a devida contraprestação, como determina o Parágrafo Único, do art. 59 da Lei de Licitações, como se infere:

“Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

Neste interim, em que pese seja nulo o contrato, não é lícito ao Município apelante escudar-se em dispositivo legal que exige a comprovação do contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos produtos vendidos, pois tal conduta
viola o princípio da boa-fé objetiva
, prevalecendo, no caso, o
princípio do não enriquecimento ilícito
, de modo que
há o dever de pagamento ante a disponibilização dos insumos por parte da Associação apelada
.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTNO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS E CORREÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte 2.
A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu da prestação de serviço de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações
. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 00013736220148110109, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023) Negritei

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇO PRESTADO – COMPROVAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço. 2.
Havendo comprovação da prestação do serviço, devido é o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
. 3. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 4. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001714-77.2017.8.11.0014, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023) Negritei

Oportuno destacar que, caberia à parte recorrente comprovar que efetuou o pagamento parcial/integral, mas assim não o fez, o que nos leva a crer, que realmente a mesma ficou inadimplente pelo período apontado pela parte recorrida (sete meses).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MAJORANDO
os
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando assim 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024